Tribunal: TJSP
Processo: 1500230-97.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa não se insurge contra autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade de redução da reprimenda em virtude da confissão espontânea, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa não se insurge contra autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade de redução da reprimenda em virtude da confissão espontânea, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, impossibilitando a reforma dos percentuais utilizados pelo juízo a quo na dosimetria da reprimenda – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime perpetrado e a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSOVIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500230-
97.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CAIO DE PADUA
ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
2
VOTO no 1569
APELAÇÃO no 1500230-97.2018.8.26.1628
COMARCA: Itapevi (Vara Criminal)
APELANTE: Paulo Barbosa dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Carolina Hispagnol Lacombe
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Defesa não se insurge contra autoria e materialidade delitivas
Impossibilidade de redução da reprimenda em virtude da confissão
espontânea, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal
Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída
por outros meios de prova Limitação à aplicação de somente
uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio
insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins
preventivos e retributivos da reprimenda a contento
Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico, impossibilitando a reforma dos percentuais
utilizados pelo juízo a quo na dosimetria da reprimenda Regime
fixado adequado e compatível com a gravidade do crime
perpetrado
e
a
reincidência
do
apelante
RECURSO
DEFENSOVIO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Paulo Barbosa dos Santos contra a r. sentença de fls. 107/114, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, condenando-o à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez)
mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena
fechado e ao pagamento de 21 (vinte um) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
3
Nas razões de seu recurso (fls. 131/133), pleiteia a
defesa: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal; b) o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea; c) a exclusão das causas de
aumento de pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
137/141).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 151/162).
É o relatório.
Ab initio, observo que a insurgência da parte não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes
e
irrecorríveis,
deixando-se
de
analisá-las.
Recai-se,
exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em especial quanto à
aplicação da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão judicial e quanto às causas de aumento de pena.
Mantida, obviamente, a condenação do pelo crime
previsto no aludido artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, passa-se a análise da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
4
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal. Assim, nada há de
ser alterado.
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu a
circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, não foi aplicada,
tendo em vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal, em homenagem
à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não incidiram circunstâncias
agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o
juízo monocrático aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço) e, em seguida,
novamente aumentou-a em 2/3 (dois terços), desta vez em virtude do
emprego de arma de fogo.
Em que pese a convicção pessoal desta Magistrada
apontar para a aplicação de somente uma das causas de aumento de pena
incidente, tendo em vista o entendimento da Colenda 9a Câmara no sentido da
aplicação conjunta das circunstâncias incidentes, tal como tomado a efeito
pela juíza sentenciante, não há reparos a serem realizados nesta etapa da
dosimetria da reprimenda, mantendo-se as elevações das reprimendas
anteriormente efetuadas, quais sejam 1/3 (um terço) em virtude do concurso
de agentes e 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo,
passando a dosar a reprimenda do réu em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
5
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Neste sentido:
Roubo Majorado
Emprego de arma de fogo devidamente
periciada Art. 157, § 2o-A, I, do CP Inconstitucionalidade da
Lei n. 13.654/2018 Entendimento.
Julgado
improcedente
o
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade formal da supressão do artigo 157, § 2o, I, do
Código Penal, pelo C. Órgão Especial verificou-se tratar de
interesse do legislador, guiado por política de segurança e
aprovado em rito competente, a aplicação e o reconhecimento de
maior gravidade da conduta de crime de roubo quando cometido
com emprego de arma de fogo, o que verdadeiramente se ajusta
plenamente a realidade do difícil cotidiano social.
Cálculo da Pena
Circunstâncias judiciais desfavoráveis
devidamente sopesadas pelo Juiz de primeiro grau Parâmetro
válido para a exacerbação da pena-base Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrada periculosidade dos agentes
durante o assalto ao coletivo, bem como, o fato de os réus
ostentarem personalidades voltadas à prática de crimes, nos termos
do art. 59 do CP.
Pena Dosimetria Concurso formal Aplicação de frações
maiores que a mínimo de acordo com o número de delitos
praticados pelo acusado Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
6
Tem prevalecido o entendimento na Doutrina e na Jurisprudência
de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento
de concurso formal deve ser estabelecida de modo gradativo, de
acordo com o número de delitos praticados: a) 02 crimes, o
aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4;
d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de
2/3.
Apelação
Mandado de Prisão a ser expedido após acórdão
condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual impôs-
se pena privativa de liberdade Trânsito em Julgado da matéria de
fato
Admissibilidade
Interposição eventual de Recursos
Especial e Extraordinário desprovida de efeito suspensivo
Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que
venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o
STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição,
mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo, na
medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-
probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de
direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma terceira
ou quarta oportunidades para que determinado pronunciamento
jurisdicional, contra o qual o sucumbente se insurge, seja revisto;
sua finalidade precípua é, antes, proporcionar a essas Cortes
superiores a possibilidade de verificar se houve, in concreto,
vulneração à lei federal ou às normas constitucionais, bem como,
subsidiariamente,
estabilizar,
uniformizar
e
pacificar
sua
interpretação.
A presunção de inocência não possui nenhum princípio o tem
caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
7
os demais princípios de igual hierarquia que integram o arcabouço
Constitucional, tais como aqueles da proporcionalidade e da
duração razoável do processo, cabendo ao intérprete valorar cada
um deles, sopesando-os, para determinar qual irá prevalecer em
cada situação concreta. Em havendo colidência entre princípios, a
divergência a ser dirimida será, com efeito, apenas aparente.
Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo fracionado,
conforme a ação penal avança. O próprio Supremo Tribunal
Federal reconheceu cuidar-se de instituto de envergadura
constitucional, que se consolida em capítulos autônomos, cujo
conteúdo vai precluindo, consoante não venha a ser atacado no
curso da ação por recurso.
Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às
provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o
julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a ocorrer
exatamente nesse momento o trânsito julgado desse capítulo da
decisão, devendo o Juiz, então, expedir mandado de prisão ou
recomendar o condenado no estabelecimento em que estiver
recolhido, bem como determinar a expedição de carta de guia, para
que seja iniciado de imediato o cumprimento da pena. (Apelação
Criminal no 0001238-53.2017.8.26.0618, rel. Des. Grassi Neto, 9a
Câmara, j. 19/09/2019).
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
8
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena se mostraram adequadas e
devidamente fundamentadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500230-97.2018.8.26.0628 -Voto no 1569
9
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora